Tribunal: TRF3
Processo: 5001584-64.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
439/775)

5001584-64.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001584-64.2019.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

ADVOGADO do(a) APELANTE: DENISE RODRIGUES - SP181374-A

APELADO: SYLVIA ROSINA MIANI FERA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO DA SILVA D AVILA - SP240055-A

Ementa

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. REGISTRO NO CREA. DESNECESSIDADE. CARGO NÃO SE ENQUADRA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES PRIVATIVAS DE ENGENHARIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A controvérsia cinge-se à alegada obrigatoriedade da apelada, graduada em engenharia de alimentos, manter seu registro profissional ativo no CREA-SP para exercer o cargo de gerente de qualidade na empresa L'Oréal.

2 - A Constituição assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (artigo 5o, XIII). Tratando-se de garantia relativa a direitos humanos, as exigências previstas em lei devem ser interpretadas de forma restritiva e adequada à sua finalidade, sob pena de violação à liberdade e à dignidade da pessoa humana.

3 - Não é demais relembrar que o e. Supremo Tribunal Federal expressou entendimento no sentido de que "as limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade" (ADPF n.o 183).

4 - A obrigatoriedade do registro dos profissionais perante os respectivos Conselhos de Fiscalização profissional é definida pela atividade básica desenvolvida ou a natureza dos serviços prestados a terceiros, consoante o disposto art. 1o da Lei no 6.839/80.

5 - No caso dos autos, restou comprovado que a apelada protocolou seu pedido de suspensão de registro junto ao CREA-SP em 31 de maio de 2016 (protocolo no 79118/2016), por entender que suas funções não exigiam o registro ativo.

6 - Portanto, consoante as informações prestadas pela própria empregadora da autora, em resposta ao ofício enviado pelo CREA-, o cargo de gerente de qualidade por ela ocupado, embora exija formação superior nas áreas de química, farmácia, engenharia ou administração, não se enquadra nos atos privativos da engenharia.

7 - A L'Oréal Brasil, detalhou as atribuições do cargo de Gerente de Qualidade ocupado pela autora, esclarecendo que a formação exigida para o posto pode ser em Química, Farmácia, Engenharia ou Administração, e que as atividades desempenhadas se relacionam à gestão de sistemas e processos de qualidade, não à execução de tarefas técnicas privativas de engenheiro.

8 - Segundo a referida declaração, as principais responsabilidades da função consistem em gerenciar, recrutar e desenvolver equipe multidisciplinar, promover e assegurar a aplicação dos sistemas de qualidade da L'Oréal na fábrica, fornecedores e terceiros, gerenciar planos de ação de melhoria elaborados por diversos departamentos, participar das decisões gerenciais da unidade e assegurar que os produtos estejam em conformidade com os padrões do Grupo L'Oréal.

9 - Tais atribuições possuem natureza administrativa, de supervisão e controle de processos, sem envolver projeto, execução, direção ou fiscalização de obras ou serviços técnicos, tampouco a assinatura de ART ou qualquer outro ato tipicamente privativo de engenheiro, nos termos do art. 7o da Lei 5.194/66. Assim, à luz do critério da atividade básica previsto no art. 1o da Lei 6.839/80, não se justifica a exigência de manutenção do registro profissional perante o CREA.

10 - Ressalte-se que o ônus de provar o enquadramento das atividades como atos privativos de engenharia incumbia ao conselho profissional (art. 373, II, do CPC), já que foi ele quem indeferiu o pedido de suspensão do registro. O CREA, entretanto, não individualizou quais seriam tais atos, limitando-se a alegações genéricas. A autora, por seu turno, comprovou o protocolo de suspensão (no 79118/2016) e juntou declaração da empregadora descrevendo suas funções, o que satisfaz o encargo probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).

11 - À vista desse conjunto, tem-se demonstrado que o cargo de gerente de qualidade, na empresa em questão, não pressupõe o exercício de atribuições privativas de engenharia, razão pela qual é desnecessária a manutenção de inscrição ativa junto ao CREA/SP. Precedentes desta Corte.

12 - Em relação ao pleito de indenização por danos morais, não assiste razão à parte autora. A concessão de indenização por dano moral exige a comprovação de ato ilícito que resulte em ofensa concreta aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade, ultrapassando o mero dissabor. No caso em tela, a atuação do conselho profissional se limitou ao envio de um ofício formal à empresa empregadora, solicitando informações no exercício regular de seu poder de polícia.

13 -A alegação da autora de que o fiscal teria utilizado a expressão "suspeita de irregularidades", gerando constrangimento, permaneceu no campo da mera alegação, desacompanhada de qualquer lastro probatório, seja documental ou testemunhal, que atestasse um abalo real à sua reputação profissional.

14 - Dessa forma, ausente a prova do ato ilícito e do efetivo dano, a situação configura, no máximo, um aborrecimento, o que não é suficiente para ensejar o dever de indenizar. Afasta-se, portanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

15 - Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

16 - Agravo interno desprovido

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001584-64.2019.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

ADVOGADO do(a) APELANTE: DENISE RODRIGUES - SP181374-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO DA SILVA D AVILA - SP240055-A

APELADO: SYLVIA ROSINA MIANI FERA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por SYLVIA ROSINA MIANI FÉRA contra decisão monocrática (ID 331933670) por mim proferida, que deu parcial provimento à apelação do CREA/SP apenas para afastar a sua condenação no pagamento de indenização por danos morais à apelada, mantendo, no mais, a r. sentença recorrida.

Em suas razões recursais (ID 344981213), sustenta que "conforme se depreende de todo o conjunto probatório acostado aos autos, a Agravante foi constrangida em seu ambiente de trabalho, por atos perpetrados pela Apelante, o que caracteriza de forma clara, o dano moral sofrido. É o dano moral caracterizado na acepção da palavra e não foi diferente o entendimento do Juízo de 1o grau, que entendeu a existência de constrangimentos perpetrados pela Apelante em face a Apelada”.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 358081494).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O artigo 1.021 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo interno.

A decisão agravada (ID 331933670) foi lançada nos seguintes termos:

"Decido na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência desta Corte.

A controvérsia cinge-se à alegada obrigatoriedade da apelada, graduada em engenharia de alimentos, manter seu registro profissional ativo no CREA-SP para exercer o cargo de gerente de qualidade na empresa L'Oréal.

A Constituição assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (artigo 5o, XIII). Tratando-se de garantia relativa a direitos humanos, as exigências previstas em lei devem ser interpretadas de forma restritiva e adequada à sua finalidade, sob pena de violação à liberdade e à dignidade da pessoa humana.

Não é demais relembrar que o e. Supremo Tribunal Federal expressou entendimento no sentido de que "as limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade" (ADPF n.o 183).

A obrigatoriedade do registro dos profissionais perante os respectivos Conselhos de Fiscalização profissional é definida pela atividade básica desenvolvida ou a natureza dos serviços prestados a terceiros, consoante o disposto art. 1o da Lei no 6.839/80:

"Art. 1o O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros."

A lei que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo (Lei no 5.194/66) traz as seguintes balizas sobre as atividades e atribuições profissionais dessa categoria:

"Art. 2o O exercício, no País, da profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo, observadas as condições de capacidade e demais exigências legais, é assegurado:

a) aos que possuam, devidamente registrado, diploma de faculdade ou escola superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, oficiais ou reconhecidas, existentes no País;

b) aos que possuam, devidamente revalidado e registrado no País, diploma de faculdade ou escola estrangeira de ensino superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, bem como os que tenham esse exercício amparado por convênios internacionais de intercâmbio;

c) aos estrangeiros contratados que, a critério dos Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, considerados a escassez de profissionais de determinada especialidade e o interesse nacional, tenham seus títulos registrados temporariamente.

Parágrafo único. O exercício das atividades de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo é garantido, obedecidos os limites das respectivas licenças e excluídas as expedidas, a título precário, até a publicação desta Lei, aos que, nesta data, estejam registrados nos Conselhos Regionais."

(...)

Art. 7o As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em:

a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista e privada;

b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;

d) ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;

e) fiscalização de obras e serviços técnicos;

f) direção de obras e serviços técnicos;

g) execução de obras e serviços técnicos;

h) produção técnica especializada, industrial ou agro-pecuária."

No caso dos autos, restou comprovado que a apelada protocolou seu pedido de suspensão de registro junto ao CREA-SP em 31 de maio de 2016 (protocolo no 79118/2016), por entender que suas funções não exigiam o registro ativo.

Portanto, consoante as informações prestadas pela própria empregadora da autora, em resposta ao ofício enviado pelo CREA-SP (ID 317352265 e ID 317352335), o cargo de gerente de qualidade por ela ocupado, embora exija formação superior nas áreas de química, farmácia, engenharia ou administração, não se enquadra nos atos privativos da engenharia.

A L'Oréal Brasil, detalhou as atribuições do cargo de Gerente de Qualidade ocupado pela autora, esclarecendo que a formação exigida para o posto pode ser em Química, Farmácia, Engenharia ou Administração, e que as atividades desempenhadas se relacionam à gestão de sistemas e processos de qualidade, não à execução de tarefas técnicas privativas de engenheiro.

Segundo a referida declaração, as principais responsabilidades da função consistem em gerenciar, recrutar e desenvolver equipe multidisciplinar, promover e assegurar a aplicação dos sistemas de qualidade da L'Oréal na fábrica, fornecedores e terceiros, gerenciar planos de ação de melhoria elaborados por diversos departamentos, participar das decisões gerenciais da unidade e assegurar que os produtos estejam em conformidade com os padrões do Grupo L'Oréal.

Tais atribuições possuem natureza administrativa, de supervisão e controle de processos, sem envolver projeto, execução, direção ou fiscalização de obras ou serviços técnicos, tampouco a assinatura de ART ou qualquer outro ato tipicamente privativo de engenheiro, nos termos do art. 7o da Lei 5.194/66. Assim, à luz do critério da atividade básica previsto no art. 1o da Lei 6.839/80, não se justifica a exigência de manutenção do registro profissional perante o CREA.

Ressalte-se que o ônus de provar o enquadramento das atividades como atos privativos de engenharia incumbia ao conselho profissional (art. 373, II, do CPC), já que foi ele quem indeferiu o pedido de suspensão do registro. O CREA, entretanto, não individualizou quais seriam tais atos, limitando-se a alegações genéricas. A autora, por seu turno, comprovou o protocolo de suspensão (no 79118/2016) e juntou declaração da empregadora descrevendo suas funções, o que satisfaz o encargo probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).

À vista desse conjunto, tem-se demonstrado que o cargo de gerente de qualidade, na empresa em questão, não pressupõe o exercício de atribuições privativas de engenharia, razão pela qual é desnecessária a manutenção de inscrição ativa junto ao CREA/SP.

Nesse sentido, colaciono:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - REGISTRO DE PESSOA FÍSICA - CANCELAMENTO - ATIVIDADE EXERCIDA NÃO RELACIONADA À ENGENHARIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TABELA DA OAB - RECOMENDAÇÃO - MAJORAÇÃO POR EQUIDADE.

I. Caso em exame.

- Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada com o objetivo de desobrigar a inscrição do autor no CREA/SP e do respectivo pagamento de anuidades.

- Sentença julgou procedente o pedido e condenou a autarquia no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), face ao baixo valor da causa.

II. Questão em discussão

- São duas as questões a serem dirimidas: (i) manutenção do registro do autor no CREA/SP e (ii) adequação da verba honorária devida pela sucumbência.

III. Razões de decidir

- O livre exercício de profissão insculpido no artigo 5o, XIII, da Constituição Federal, constitui direito fundamental individual a ser assegurado de forma ampla, podendo, no entanto, sofrer limitações previstas em lei em sentido estrito, com objetivo de proteger a coletividade contra possíveis riscos decorrentes da própria prática profissional ou de promover outros valores de relevo constitucional como a segurança, a saúde, a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, a proteção especial da infância e outros.

- A obrigatoriedade de registro da pessoa natural junto aos Conselhos Regionais tem por finalidade garantir o controle e a fiscalização do exercício profissional quando a sua atividade-fim ou o serviço prestado a terceiros estejam compreendidos entre os atos privativos da profissão regulamentada.

- Caso em que o autor, conquanto formado em engenharia mecânica, não exerce atividades relacionadas ao cargo de engenheiro, situação que torna prescindível o registro no CREA e o pagamento de anuidades.

- A observância da tabela da OAB, para fins de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não tem cunho impositivo. Precedentes do STF, do STJ e do TRF3.

- Cabível a fixação dos honorários por equidade, haja vista o baixo valor atribuído à causa. Considerando os elementos norteadores do art. 85, § 2o, do CPC, arbitra-se a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

- Diante da negativa de provimento da apelação do CREA/SP, a verba honorária devida - e aqui fixada - deverá ser majorada em 10% (art. 85, § 11, CPC).

IV. Dispositivo.

- Apelação do CREA/SP desprovida. Apelação da advogada do autor parcialmente provida."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000610-23.2022.4.03.6326, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 24/06/2025, DJEN DATA: 26/06/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. REGISTRO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. INDEFERIMENTO INDEVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de intempestividade recursal, arguida em contrarrazões, pois aos conselhos profissionais aplica-se o disposto no artigo 183, CPC, constando, na espécie, do sistema PJe1 que a intimação da sentença que rejeitou os embargos declaratórios opostos - com suspensão do prazo recursal - ocorreu em 29/08/2022, com interposição da apelação em 21/09/2022, antes do vencimento do prazo em 11/10/2022.

2. No mérito, discute -se a obrigatoriedade da manutenção do registro do apelado nos quadros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e consequente pagamento das anuidades.

3. A propósito, cabe destacar que no regime anterior à vigência da Lei 12.514/2011, o fato gerador das anuidades era o efetivo exercício profissional, enquanto que, atualmente, a matéria é regulada pelo artigo 5o do citado diploma legal, vigente desde 31/10/2011.

4. Consta dos autos que o autor realizou pedido de cancelamento de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 17/12/2015, o qual foi negado, sob a alegação de que "a sua função na empresa implica no exercício de atividades da área tecnológica das profissões abrangidas no sistema CONFEA/CREA, reservado exclusivamente aos profissionais que possuam registro nos Conselhos Regionais, de acordo com a Lei 5.194/1966, estando sujeito a penalidades à pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, sem o devido registro".

5. A propósito, consolidado o entendimento de que o critério previsto para definir a obrigatoriedade quanto ao registro em conselho profissional encontra-se fixado na Lei 6.839/1980, que considera, para tanto, a atividade básica ou natureza do serviço prestado.

6. As atividades tipicamente exercidas pelo profissional em administração têm assento no artigo 7o da Lei 5.194/1966. Na espécie, consta que o autor foi admitido em 10/06/2008 na Empresa de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO para exercer o cargo de "desenhista projetista", cujas atividades não exigem o registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme declaração da empresa. Tampouco o edital do concurso para ingresso no cargo exigia a inscrição no CREA como requisito do cargo.

7. A Constituição Federal, no artigo 5o, XX, assegura a todos o princípio da liberdade de associação. Desse modo, o conselho não pode impor aos seus inscritos condições de desfiliação onde a própria lei não o fez. O pedido de cancelamento do registro é livre, estando a parte sujeita às penalidades da lei por eventual exercício ilegal da profissão.

8. Indevidas as anuidades cujo fato gerador ocorreu após o requerimento administrativo de cancelamento do registro.

9. Fixada verba honorária pelo trabalho adicional em grau recursal, em observância ao comando e critérios do artigo 85, §§ 2o a 6o e 11, do Código de Processo Civil.

10. Apelação desprovida."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0013413-35.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 16/02/2023, DJEN DATA: 23/02/2023)

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/SP. INTERRUPÇÃO DE REGISTRO. COBRANÇA DE ANUIDADES. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme a documentação juntada aos autos, verifica-se que em 22/12/2017 o Autor Danilo Loureiro solicitou a interrupção de seu registro profissional perante o CREA-SP, por meio do protocolo no 169587, uma vez que não exercia mais a profissão de Engenheiro, trabalhando em outra função na empresa Ford Motor Company Brasil Ltda.

2. Em 02/08/2018 o CREA indeferiu o pedido de interrupção do registro profissional, ao argumento de que o cargo de Consultor exercido pelo autor na empresa Ford Motor Company Brasil Ltda possuía atribuições pertinentes ao cargo de Engenheiro. Contudo, essa função não exige que o profissional seja Engenheiro ou que obtenha os conhecimentos técnicos de engenharia, conforme a declaração fornecida pela empregadora e juntada aos autos.

3. O Autor interpôs recurso na data de 17/10/2018, onde obteve a seguinte resposta: sua documentação será analisada pelo setor correspondente, que poderá formular exigências para dar continuidade à solicitação. Assim, como não recebeu nenhum contato ou e-mails, entendeu que o seu registro estava suspenso/ou interrompido. Ocorre que, no dia 08/06/2022 recebeu uma notificação de protesto no 1o Cartório de São Bernardo do Campo no valor de R$3.199,49 (três mil cento e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos).

4. Nos termos do artigo 1o, da Lei no 6.839/80, o critério que define a obrigatoriedade do registro dos profissionais perante os Conselhos de Fiscalização profissional é a atividade básica desenvolvida ou a natureza dos serviços prestados a terceiros: "Art. 1o O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros."

5. O vínculo do Apelado com o Conselho Regional de Engenharia decorre da inscrição na Autarquia, independentemente do efetivo exercício das atividades e o CREA possui legitimidade para fiscalizar profissionais que exerçam os cargos que possuam atribuições exclusivas dos Engenheiros, de acordo com a Lei no 5.164/66.

6. Conforme restou demonstrado nos autos, o cargo exercido pelo autor não tinha quaisquer atribuições do cargo de engenheiro, sendo desnecessário a sua inscrição no CREA/SP e a Autarquia não poderia indeferir o processo de interrupção de seu registro profissional.

7. Ademais, há nos autos a comprovação do protocolo de pedido de cancelamento da inscrição perante o Conselho Profissional antes da notificação do protesto, não sendo devido o pagamento das anuidades a partir desta data em 22.12.2017.

8. Portanto, deve ser mantida a r. sentença a fim de que seja declarada a desnecessidade da inscrição do Autor no CREA/SP, para o exercício das funções inerentes ao seu cargo e, consequentemente, a exclusão do protesto referente às anuidades vencidas após o pedido de interrupção.

9. Os honorários advocatícios devem ser majorados em 1% nos termos do art. 85, §11 do CPC.

10. Apelação improvida."

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004541-95.2022.4.03.6338, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 22/10/2024, DJEN DATA: 07/11/2024)

"ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. SUPERVISORA DE VENDAS. INEXIGÊNCIA DE FORMAÇÃO EM ENGENHARIA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO. ANUIDADES INDEVIDAS A PARTIR DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO. ARTIGO 5o, INCISO XX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A Autora requereu o cancelamento de seu registro junto ao CREA/SP, sob o argumento de que para ocupar o cargo de supervisora de vendas não é exigida a formação em Engenharia Química.

2. O Conselho Réu indeferiu o pedido de cancelamento por entender que, atuando na seção de engenharia de aplicação, a supervisão de vendas, suas funções demandariam a aplicação dos conhecimentos técnicos da engenharia, de modo que a Câmara Especializada não poderia liberar a Apelada da sua sujeição à fiscalização, sob pena de infringir a legislação vigente, o que configuraria exercício ilegal.

3. Pela interpretação do disposto pelo artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal: "ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado", conclui-se que o cancelamento de inscrição perante conselho profissional é livre, não sendo necessária prova de não exercício da profissão para o desligamento.

4. Os documentos acostados ao processo, dão conta que as atribuições do cargo ocupado pelo Autora não podem ser descritas como típicas do profissional de engenharia.

5. Indevidas pois, a manutenção da inscrição da Autora no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA/SP), bem como a cobrança das anuidades, a partir do recebimento do pedido de seu desligamento.

6. Apelação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia a que se nega provimento."

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003347-31.2018.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 27/11/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/12/2020)

Em relação ao pleito de indenização por danos morais, não assiste razão à parte autora.

A concessão de indenização por dano moral exige a comprovação de ato ilícito que resulte em ofensa concreta aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade, ultrapassando o mero dissabor. No caso em tela, a atuação do conselho profissional se limitou ao envio de um ofício formal à empresa empregadora, solicitando informações no exercício regular de seu poder de polícia (ID 317352265).

A alegação da autora de que o fiscal teria utilizado a expressão "suspeita de irregularidades", gerando constrangimento, permaneceu no campo da mera alegação, desacompanhada de qualquer lastro probatório, seja documental ou testemunhal, que atestasse um abalo real à sua reputação profissional.

Dessa forma, ausente a prova do ato ilícito e do efetivo dano, a situação configura, no máximo, um aborrecimento, o que não é suficiente para ensejar o dever de indenizar. Afasta-se, portanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, indefiro o pedido de tutela provisória formulado pela parte apelada em sua petição de ID 328666553. A alegação de descumprimento da r. sentença, ainda que pendente de trânsito em julgado, deve ser submetida ao juízo de origem por meio do instrumento processual adequado, qual seja, o cumprimento provisório de sentença.

Nos termos dos artigos 1.012, § 1o, e 516, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao juízo de primeira instância processar e decidir sobre a execução provisória do julgado. Dessa forma, refoge à competência deste Tribunal, em sede recursal, a análise de incidentes relativos à fase de cumprimento da decisão recorrida, cabendo à parte interessada provocar o juízo a quo para que adote as medidas coercitivas que entender cabíveis para garantir a eficácia do seu provimento.

Ante o exposto, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, dou parcial provimento à apelação do CREA/SP apenas para afastar a sua condenação no pagamento de indenização por danos morais à apelada, mantendo, no mais, a r. sentença recorrida." (Destaquei).

Assim, não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. REGISTRO NO CREA. DESNECESSIDADE. CARGO NÃO SE ENQUADRA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES PRIVATIVAS DE ENGENHARIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A controvérsia cinge-se à alegada obrigatoriedade da apelada, graduada em engenharia de alimentos, manter seu registro profissional ativo no CREA-SP para exercer o cargo de gerente de qualidade na empresa L'Oréal.

2 - A Constituição assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (artigo 5o, XIII). Tratando-se de garantia relativa a direitos humanos, as exigências previstas em lei devem ser interpretadas de forma restritiva e adequada à sua finalidade, sob pena de violação à liberdade e à dignidade da pessoa humana.

3 - Não é demais relembrar que o e. Supremo Tribunal Federal expressou entendimento no sentido de que "as limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade" (ADPF n.o 183).

4 - A obrigatoriedade do registro dos profissionais perante os respectivos Conselhos de Fiscalização profissional é definida pela atividade básica desenvolvida ou a natureza dos serviços prestados a terceiros, consoante o disposto art. 1o da Lei no 6.839/80.

5 - No caso dos autos, restou comprovado que a apelada protocolou seu pedido de suspensão de registro junto ao CREA-SP em 31 de maio de 2016 (protocolo no 79118/2016), por entender que suas funções não exigiam o registro ativo.

6 - Portanto, consoante as informações prestadas pela própria empregadora da autora, em resposta ao ofício enviado pelo CREA-, o cargo de gerente de qualidade por ela ocupado, embora exija formação superior nas áreas de química, farmácia, engenharia ou administração, não se enquadra nos atos privativos da engenharia.

7 - A L'Oréal Brasil, detalhou as atribuições do cargo de Gerente de Qualidade ocupado pela autora, esclarecendo que a formação exigida para o posto pode ser em Química, Farmácia, Engenharia ou Administração, e que as atividades desempenhadas se relacionam à gestão de sistemas e processos de qualidade, não à execução de tarefas técnicas privativas de engenheiro.

8 - Segundo a referida declaração, as principais responsabilidades da função consistem em gerenciar, recrutar e desenvolver equipe multidisciplinar, promover e assegurar a aplicação dos sistemas de qualidade da L'Oréal na fábrica, fornecedores e terceiros, gerenciar planos de ação de melhoria elaborados por diversos departamentos, participar das decisões gerenciais da unidade e assegurar que os produtos estejam em conformidade com os padrões do Grupo L'Oréal.

9 - Tais atribuições possuem natureza administrativa, de supervisão e controle de processos, sem envolver projeto, execução, direção ou fiscalização de obras ou serviços técnicos, tampouco a assinatura de ART ou qualquer outro ato tipicamente privativo de engenheiro, nos termos do art. 7o da Lei 5.194/66. Assim, à luz do critério da atividade básica previsto no art. 1o da Lei 6.839/80, não se justifica a exigência de manutenção do registro profissional perante o CREA.

10 - Ressalte-se que o ônus de provar o enquadramento das atividades como atos privativos de engenharia incumbia ao conselho profissional (art. 373, II, do CPC), já que foi ele quem indeferiu o pedido de suspensão do registro. O CREA, entretanto, não individualizou quais seriam tais atos, limitando-se a alegações genéricas. A autora, por seu turno, comprovou o protocolo de suspensão (no 79118/2016) e juntou declaração da empregadora descrevendo suas funções, o que satisfaz o encargo probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).

11 - À vista desse conjunto, tem-se demonstrado que o cargo de gerente de qualidade, na empresa em questão, não pressupõe o exercício de atribuições privativas de engenharia, razão pela qual é desnecessária a manutenção de inscrição ativa junto ao CREA/SP. Precedentes desta Corte.

12 - Em relação ao pleito de indenização por danos morais, não assiste razão à parte autora. A concessão de indenização por dano moral exige a comprovação de ato ilícito que resulte em ofensa concreta aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade, ultrapassando o mero dissabor. No caso em tela, a atuação do conselho profissional se limitou ao envio de um ofício formal à empresa empregadora, solicitando informações no exercício regular de seu poder de polícia.

13 -A alegação da autora de que o fiscal teria utilizado a expressão "suspeita de irregularidades", gerando constrangimento, permaneceu no campo da mera alegação, desacompanhada de qualquer lastro probatório, seja documental ou testemunhal, que atestasse um abalo real à sua reputação profissional.

14 - Dessa forma, ausente a prova do ato ilícito e do efetivo dano, a situação configura, no máximo, um aborrecimento, o que não é suficiente para ensejar o dever de indenizar. Afasta-se, portanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

15 - Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

16 - Agravo interno desprovido

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão